Tribunal: STF
Processo: HC 221664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA: LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.10.2022, por Frederico da Cunha Menezes Oliveira, em benefício de Sérgio Henrique da Silva, contra decisão monocrática do Relator, Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 734.340/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado na Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Processo originário n. 1002972-04.2009.8.26.0068), pela prática, em tese, do crime de receptação, previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.



    3. Na ação penal, sobreveio sentença condenatória do paciente às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, pelo delito de receptação, previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.



    4. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa “tão somente para reduzir suas penas a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, fixados no valor unitário de três salários mínimos, mantida, no mais, a r. Sentença” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. O impetrante alega que “A antiga defesa do paciente não recorreu do acórdão e, portanto, o mesmo transitou em julgado em 15 de maio de 2021” (fl. 2, e-doc. 1).



    6. Buscando o reconhecimento da incompetência do juízo processante, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1002972- 04.2009.8.26.0068, distribuído por prevenção para a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem nestes termos:



    “2. A ordem deve ser denegada. Consta dos autos que, em 28 de março de 2017, o paciente foi condenado por incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Esta Câmara deu parcial provimento ao apelo do paciente tão somente para reduzir suas penas a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo de três salários-mínimos, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, tendo se dado o trânsito em julgado para as defesas dos réus Luís André Soares da Silva e Sérgio Henrique da Silva em 24.05.2021 e para o Ministério Público em 21.06.2021. Agora pretende o impetrante o reconhecimento da nulidade absoluta do processo alegando que o Juízo competente seria o da Comarca de Formiga MG. Assim, verifica-se tratar-se, em tese, de arguição de incompetência territorial, o que geraria nulidade relativa, a qual, entretanto, não foi arguida no curso da instrução penal, nem mesmo quando da interposição da apelação defensiva. Destarte, tendo ocorrido o trânsito em julgado, incabível falar-se em reconhecimento de nulidade por inobservância do critério territorial. (…)



    Ademais, considerando que a apelação devolveu ao Tribunal amplo conhecimento de toda a matéria penal e processual, teria ocorrido o reconhecimento de qualquer nulidade absoluta, se existente, ainda que ex officio, por esta C. Câmara. 



    3. Isto posto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    7. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 734.340/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pelo não conhecimento ou desprovimento do writ. 



    Verifica-se, de início, que a alegação de incompetência do Juízo de primeiro grau para julgamento do feito não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 37-40, uma vez que a controvérsia ‘não foi arguida no curso da instrução penal, nem mesmo quando da interposição da apelação defensiva’ (fl. 39), motivo pelo qual o tema não pode ser conhecido perante esta Corte superior, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 



    De todo modo, o entendimento desta Corte superior de justiça é no sentido de que ‘A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão’ (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017), o que não foi o caso dos autos, como visto. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 6).



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no reconhecimento da alegada incompetência territorial, buscando “a anulação in totum do processo epigrafado, reconhecendo a incompetência do juízo a quo, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus impetrado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que o princípio do juiz natural incidiria no momento da prática do delito, e não do início do processo. Argumenta que “o crime imputado ao paciente se consumou na cidade de Formiga/MG, conforme demonstrado e reconhecido pelo Ministério Público, pelo juiz sentenciante e de igual forma, relatado pelo paciente em seu interrogatório” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o juízo sentenciante tinha plenamente convicção da sua incompetência e, ao invés de auto se declarar incompetente, resolveu, por livre e espontânea vontade, sentenciar o processo, fazendo-se assim, uma decisão nula por falta de pressuposto processual e constitucional”.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “I.- Concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, decorrente da incompetência do juízo a quo, como explicitado e demonstrado linhas volvidas, com efeito de sentença penal condenatória exarada por autoridade incompetente, rogata venia. 



    II.- Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em sede liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o paciente do claustro forçado de que refém, determinando-se, por imperativo lógico, a anulação in totum do processo epigrafado, reconhecendo a incompetência do juízo a quo, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus impetrado” (fl. 10, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.10.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 734.340/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    11. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se ressaltar que a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1002972- 04.2009.8.26.0068, distribuído por prevenção para a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem.



    12. Não se comprova ilegalidade no julgado objeto da presente impetração, nem se demonstra o equívoco alegado na definição da competência judicial. Pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que a incompetência territorial é definida em razão do local da consumação do crime, consistindo em nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC n. 140.653, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021). 



    Na espécie, quanto à alegada incompetência territorial, tem-se no acórdão da Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2023659-38.2022.8.26.0000, a seguinte fundamentação:



    “2. A ordem deve ser denegada. Consta dos autos que, em 28 de março de 2017, o paciente foi condenado por incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 



    Esta Câmara deu parcial provimento ao apelo do paciente tão somente para reduzir suas penas a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo de três salários-mínimos, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, tendo se dado o trânsito em julgado para as defesas dos réus Luís André Soares da Silva e Sérgio Henrique da Silva em 24.05.2021 e para o Ministério Público em 21.06.2021. 



    Agora pretende o impetrante o reconhecimento da nulidade absoluta do processo alegando que o Juízo competente seria o da Comarca de Formiga MG. 



    Assim, verifica-se tratar-se, em tese, de arguição de incompetência territorial, o que geraria nulidade relativa, a qual, entretanto, não foi arguida no curso da instrução penal, nem mesmo quando da interposição da apelação defensiva. 



    Destarte, tendo ocorrido o trânsito em julgado, incabível falar-se em reconhecimento de nulidade por inobservância do critério territorial (…)



    Ademais, considerando que a apelação devolveu ao Tribunal amplo conhecimento de toda a matéria penal e processual, teria ocorrido o reconhecimento de qualquer nulidade absoluta, se existente, ainda que ex officio, por esta C. Câmara” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    13. Como assentado pelo juízo sentenciante, “Não há qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria dos delitos por parte dos réus Sérgio e André. Embora tenham ocorrido, respectivamente, nos Estados de Minas Gerais e Bahia, à míngua de comprovação de que foram processados e julgados por esses crimes nesses Estados, passo a julgá-los” (fl. 2, e-doc. 4). Essa sentença transitou em julgado em 15.5.2021.



    O Tribunal de origem, no julgamento do Habeas Corpus n. 2023659-38.2022.8.26.0000, com menção à Súmula n. 706 deste Supremo Tribunal, afirmou ser relativa a competência territorial, que não teria sido alegada em momento oportuno.



    14. Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “De todo modo, o entendimento desta Corte superior de justiça é no sentido de que ‘A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão’ (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017), o que não foi o caso dos autos, como visto. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 6).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Na espécie, não se evidenciam ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora